Tribunal: TJMT
Processo: 1016675-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016675-43.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), HELENA SETSUKO HIDAMI HIRANO - CPF: 432.535.981-87 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO TEMPORAL. NECESSIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

A oposição dos embargos pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente omissão referente a pretensão recursal tempestivamente apresentada, devem os embargos ser acolhidos para integração da decisão.

O art. 497 do Código de Processo Civil possibilita a imposição de multa diária com a finalidade de promover a efetividade de decisão judicial, tratando-se de faculdade atribuída ao Magistrado que, mesmo de ofício, pode impor sanção pecuniária, a fim de assegurar o resultado prático de suas decisões.

É necessária a limitação temporal ou de valor quando da fixação das astreintes, sob pena de enriquecimento sem causa da parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por BRADESCO SAÚDE S.A., em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1016675-43.2020.811.0000, que, à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO.
(id. 64169976)

Assevera que, a decisum invectivado incorreu em omissão, visto que deixara de apreciar pedido expressamente formulado em seu Agravo de Instrumento, mais precisamente no item “VI”, condizente na redução/limitação da multa, bem como o prazo desarrazoado para cumprimento, o que contrariaria o disposto no artigo 537, §1o do CPC.

Aduz que, no caso, o valor arbitrado (R$ 5.000,00, sem limitação) desborda do crivo da razoabilidade, vez que a natureza principal da ação remontava em obrigação de fazer, contrariando, assim, o disposto no artigo 412 do Código Civil.

Sob a análise conjunta dos fatores supramencionados, é possível observar que a manutenção do v. acórdão implicará em evidente enriquecimento sem causa da embargada (art. 884 do Código Civil), instituto vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro e, portanto, a redução das
astreintes
nos moldes do artigo 412 do Código Civil torna-se medida imperativa ao caso. Ademais, a não aferição dos argumentos carreados pela recorrente evidencia-se em ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV da CF).

Prequestiona os artigos 5o, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, artigos 412 e 884, ambos do Código Civil e artigos 489, §o1o, IV e 537, caput, §1o, I e II, ambos do CPC.

Requer seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração, suprindo as lacunas apontadas, no que será realizada a mais lídima e escorreita justiça.

Contrarrazões. (Id.66842491)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por BRADESCO SAÚDE S.A., em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1016675-43.2020.811.0000, que, à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO. (id. 64169976)
, sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - NEGATIVA DE TRATAMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO OSIMERTINIBE (TAGRISSO) – PACIENTE COM CÂNCER DE PULMÃO E METÁSTASE ÓSSEA - PRESCRIÇÃO MÉDICA – NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO DEVIDO À URGÊNCIA E AO RISCO DE MORTE – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA NO CONTRATO – RESTRIÇÃO ÀS FORMAS DE TRATAMENTO DE MOLÉSTIA ACOBERTADA PELO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – ABUSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Constitui prática abusiva a restrição às formas de tratamento de doença acobertada pelo plano de saúde, sob a alegação de que não consta no rol da ANS. Assim, prescrito pelo médico responsável a terapia antineoplasica oral para o tratamento do câncer com a medicação Tagrisso (osimertinibe), devido ao risco de morte da paciente, e não havendo exclusão expressa no contrato firmado entre as partes, deve ser mantida decisão que deferiu a tutela de urgência a fim de compelir a operadora do plano de saúde a autorizar o procedimento. O rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS) não é taxativo, haja vista que prevê apenas os procedimentos mínimos a serem cobertos pelas operadoras de plano de saúde. É devida a cobertura do procedimento indicado pelo médico como sendo o mais adequado ao desenvolvimento do paciente.
”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Analisando os embargos interpostos, vejo que há omissão a ser sanada na decisão impugnada, haja vista que esta Turma Julgadora se pronunciou apenas quanto ao pedido de minoração da multa, a qual fora rejeitado; porém, não se pronunciou acerca da limitação.

Como cediço, a multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer não possui caráter indenizatório, mas sim coercitivo, eis que visa exclusivamente obrigar ao devedor que promova o cumprimento da obrigação.

Referida multa é instrumento capaz de conceder efetividade à decisão, funcionando como meio de coerção para que a obrigação seja adimplida, mormente se considerarmos a necessidade de um processo célere e útil.

Na hipótese vertente, a multa cominatória foi arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais) diários, contudo, não houve limitação temporal ou de valor, o que, a meu ver, não merece prosperar, haja vista a possibilidade de enriquecimento sem causa da parte adversa.

Considerada a natureza da obrigação, e as demais peculiaridades do processo julgo prudente limitar a incidência temporal da multa a 30 (trinta) dias.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Deste modo,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS
para tão somente, suprindo omissão do dispositivo do acórdão, estabelecer, como limite temporal de incidência das astreintes, o prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021